Tribunal: TJMT
Processo: 1001763-62.2016.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001763-62.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 054.942.741-44 (APELANTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO INDEVIDA – NEGLIGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONSTATAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

A fim de condenar a Fazenda Pública no pagamento de indenização por danos morais, dispensa-se a demonstração de dolo ou culpa, a ser necessário apenas a apresentação do dano e do nexo causal, como na hipótese em que ocorre a prisão indevida de cidadão, em face da negligência e imprudência do Ente Público.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar os índices oficiais de inflação, até 30-6-2009, momento em que incidirá o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança.

No momento em que é constatado a procedência dos pedidos, é necessário inverter o ônus sucumbencial, em razão do que é disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Caio de Oliveira Araújo
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, negou o pedido formulado na exordial, este que tinha o intuito do recebimento de indenização por danos materiais, em razão de prisão indevida.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O Apelante, então, afirma que o ato sentencial foi equivocado, eis que a indenização estaria ligada a diversos fatores envolvendo a condição experienciada pelo referido, e não apenas a decisão judicial que culminou na prisão indevida.

Aponta que diversos dispositivos legais foram infringidos no intuito da manutenção da prisão do Recorrente, além de permanecer preso por mais 5 (cinco) dias após a constatação dos reais infratores.

Assevera, que, além deste ponto, o Magistrado Singular teria se valido da premissa que a indenização contra o Estado depende da demonstração da responsabilidade objetiva, contudo, esta seria subjetiva.

Por fim, então, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que seja procedida à condenação do Recorrido em indenização por danos morais.

O Apelado, no ID no 2120050, apresentam contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 5764139, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Caio de Oliveira Araújo
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, negou o pedido formulado na exordial, este que tinha o intuito do recebimento de indenização por danos materiais, em razão de prisão indevida.

Neste momento, como mencionado, a única questão necessária a ser observada, é relativa à possibilidade da condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento de indenização por danos morais.

No caso dos autos, verifica-se que a indenização seria justificável em razão de que o Recorrente teria sido preso de forma equivocada por 6 (seis) dias, mesmo que não houvesse motivos para a prisão, tampouco restariam comprovados os elementos legais que permitissem o ato.

Aduz, ainda, que, mesmo após o reconhecimento dos reais infratores, e prisão dos referidos, procedeu-se a manutenção de sua prisão, o que viola de forma grave a moral e honra do Apelante, bem como, induz a indenização por conta destes atos.

Antes de observar os fatos dos presentes autos, é necessário pontuar que a responsabilidade do Estado, nas hipóteses que retratam a indenização, não depende da demonstração de dolo ou culpa, entretanto, é necessário a demonstração do dano e do nexo causal.

A fim de elucidar o feito, há de se mencionar que o Recorrente estava em um hospital, por razões alheias ao feito, e, no local, foi observado por um policial militar, este que, por mero acaso, também estava a receber tratamentos médicos.

Assim, telefonou às vítimas do roubo, contudo, apenas uma delas compareceu no hospital, mas confirmou a suspeita de que o Recorrente era uma das pessoas que teriam roubado sua moto no dia anterior, o que culminou em sua condução à delegacia, e consequentemente sua prisão em flagrante, esta que ocorreu no dia
15-6-2013
.

No dia seguinte (16-6-2013), foram detidas duas pessoas, sendo que estas estavam com o veículo roubado, indicado pelas vítimas, e após ambas comparecerem na delegacia, reconheceram os referidos como os suspeitos, sendo que o que ocorreu com o Recorrente se tratava de um equívoco.

Embora tenha sido efetuada esta constatação, o referido permaneceu preso por mais 5 (cinco) dias, até sua efetiva liberação.

Pois bem. De acordo com o que restou relatado, torna-se claro o dano e o nexo causal do Estado, ainda que possam restar dúvidas, a prática realizada pelo agente estadual, em conduzir o Recorrente e declarar sua prisão em flagrante é totalmente descabida.

Isso se dá em razão de que o crime ocorreu no dia
14-6-2013
, e a prisão em flagrante apenas no dia
15-6-2013
, o que sobressai às hipóteses da prisão, estas que são previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal, veja-se:

“
Art. 302.

Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.
”

No caso, então, ainda que figurasse como possível suspeito, a realização da prisão foi, no mínimo, desproporcional, além de que, pelo que se constata dos autos, a vítima que realizou a confirmação possuía apenas 11 (onze) anos de idade à época dos fatos.

Destarte, é certo que seria necessário cautela a efetuar a evidenciação, bem como, todos os outros cuidados de praxe, e, não fosse apenas este fator, ainda se evidencia que o referido ficou preso por mais 5 (cinco) dias após a constatação dos reais suspeitos do crime.

Assim, é certo que o dano causado, qual seja, a privação da liberdade do Recorrente de forma completamente injustificada, e o nexo causal, que é, a negligência de todo o procedimento conduzido pelo Recorrido, restam plenamente evidenciados no feito.

Diante deste raciocínio, é certo que há de se prover o recurso, e fixar quantia relativa á indenização por danos morais, contudo, antes de proceder à quantificação do montante, veja-se o que registra este Sodalício, em casos afins:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO ILEGAL – SENTENÇA DE IMPRONUNCIA TRANSITADA EM JULGADO – DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO –CABIMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBENCIA – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO CONFORME TEMA 810/STF - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.A responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
(...)
3.O dano moral decorre da conclusão óbvia de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimento, enfim, afeta, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo.
(...) (N.U 0023900-52.2013.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/2/2020, Publicado no DJE 17/2/2020).

Com estas considerações, ante a confirmação do dano e do nexo causal, resta evidente a necessidade da indenização por parte do Estado de Mato Grosso, sendo que, fixo o montante a ser pago em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante os julgamentos afins, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É necessário, ainda, estipular os índices de correção monetária, e juros moratórios, a incidir na quantia fixada à título de indenização, e, após, a observação dos honorários advocatícios.

No que concerne o a correção e o juros, há de se registrar que o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE no 870.947/SE, pacificou a questão relativa aos indexadores, eis que o referido recurso foi o
leading case
para o tema no 810, que tratava deste assunto.

Desse modo, registro que primeiro observar-se-á o que é disposto quanto à
correção monetária.

Assim, inicio a colacionar o que restou ementado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do recurso indicado alhures. Confira-se:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

(...)
4.
A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
” (RE 870947, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Destaquei)

Pelo que se pode observar, de plano, é que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, não corresponde com exatidão ao que é proposto, essencialmente, pela correção monetária.

Em síntese, o mencionado artigo registrava que a correção monetária iria incidir com base na TR (taxa referencial), esta que possui base de cálculo estabelecida na Resolução no 3.354/2006 do Banco Central do Brasil, com as alterações promovidas pela Resolução no 4.240/2013.

Destarte, a TR é computada com base na taxa média dos CDBs (Certificados de Depósitos Bancários) e RDBs (Recibos de Depósitos Bancários) prefixados, com prazo de 30 (trinta) a 35 (trinta e cinco) dias corridos, oferecidos pelas 20 (vinte) maiores instituições financeiras do País.

Segundo disposto pelo Surpremo Tribunal Ferdal, no momento do julgamento, “
para se chegar ao número final, é aplicado ainda um redutor cujo montante, em alguns casos, fica a cargo do próprio Banco Central (cf, Resolução no 3.354/2006, art. 5o, §1o), fator esse que agrega um forte
viés político
ao critério. Emblemático neste sentido foi o período recente de setembro de 2012 a junho de 2013, no qual a TR foi fixada em
zero
pela autoridade monetária nacional.
”.

Neste ponto, há de se elencar que não é possível prosseguir com o julgamento sem destacar que a correção monetária, obviamente, está intrinsecamente ligada à inflação, inclusive, toda a discussão gira em torno desta.

Dessa forma, entende-se que a função da correção monetária é acompanhar a inflação, de modo que, ao final, seja constatado que a defasagem existente entre o poder de compra é mínimo, ou inexiste.

Por corolário, não há como fixar indexadores de maneira apriorística, eis que, em tese, não há como se prever o fluxo da inflação, já que este é índice flutuante, e extremamente volátil, já que é atrelado a diversos fatores econômicos e não econômicos.

Há de se salientar, contudo, que o Poder Judiciário, neste caso, por meio do Supremo Tribunal Federal, não poderia deixar a questão sem resolução, tampouco submeter a correção monetária à índices fixados
a posteriori
, de acordo com o balanço da inflação.

Dessa forma, o STF resolveu por atrelar a correção monetária,
in casu
, ao que foi definido pela própria corte nas ADIs no 4.537 e 4.425. As referidas dispuseram o seguinte: “
fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual os créditos deverão ser corrigidos pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
.”.

A Suprema Corte resolveu a questão dessa forma, por entender que o IPCA-E é o índice que melhor acompanha a inflação, porquanto, cumpre o propósito estabelecido pela correção monetária, entretanto, este só incidiria a partir de 30-6-2009, sendo que antes o valor deve ser atualizado por meio dos índices oficiais de inflação.

No que concerne os
juros moratórios
, é certo que sua dedução é muito mais simples que o outro tópico, eis que o STF foi enfático em inferir, no RE no 870.947/SE, que: “
o princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional
(...)”.

Assim, torna-se lógico a assertiva de que a Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, como no caso em tela, tem o valor arbitrado submetido a incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Por fim, há de se registrar apenas que os honorários advocatícios, estes que possuem previsão no artigo 85 do Código de Processo Civil, devem ser invertidos a favor do Recorrente, ante a iminência da procedência de seus pedidos

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento de indenização por dano moral, este que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que deve ser corrigido com pelo IPCA-E, e acrescido dos juros moratórios a incidir com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, além de que, deve-se inverter o ônus sucumbencial, a se manter o mesmo percentual aplicado, contudo, em favor do Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020